Tribunal: TJDFT
Processo: 0726701-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 5.o, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 99 DO CPC. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
1. O magistrado poderá indeferir o pleito de gratuidade de justiça quando houver nos autos elementos que denotam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
2. A gratuidade não deve ser concedida apenas com amparo na presunção de hipossuficiência.
3. Entende-se como documento hábil a comprovar a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça a comprovação de rendimentos, bem como de despesas, além da declaração de hipossuficiência financeira.
4. Negou-se provimento ao recurso.